Tribunal: TJDFT
Processo: 0731665-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731665-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE ALEIR BATISTA MAGALHAES, JOSE ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO, JOSE ALEXANDRE FERNANDES, JOSE ALEXANDRINO DORNELAS, JOSE ALMEIDA DOS SANTOS, JOSE ALMIR ALMEIDA GALVAO, JOSE ALTAIR DA SILVA, JOSE ALUIZIO CASSIANO BARBOSA, JOSE ALVES DE ALMEIDA, JOSE ALVES DE MOURA, JOSE ALVES DE OLIVEIRA, JOSE ALVES DOS SANTOS, JOSE ALVES PEREIRA, JOSE ALVES PINHEIRO, JOSE ALVES RODRIGUES, JOSE ALVES TORRES, JOSE AMADO BRAZ SOARES, JOSE AMARO DA SILVA, JOSE AMARO FILHO, JOSE AMPARO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal em substituição a José Aleir Batista Magalhães e Outros contra decisão proferida pelo magistrado da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido pelos ora agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação oposta pelo agravado, determinando a atualização dos cálculos sem a aplicação do índice IPCA-E como apresentado pelos requerentes/agravantes. Informam os agravantes, em apertada síntese, que promoveram cumprimento de sentença individual de sentença coletiva tendo se utilizado do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária, em observância ao Tema 810, não sendo aplicável à hipótese o entendimento fixado no Tema 733. Requerem, ao final, o recebimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão impugnada, aplicando ao caso concreto o tema 810. Preparo regular (Ids. 39548582 e 39548583). Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada (Id 40528750). É a síntese do que interessa. DECIDO Com efeito, apesar de tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso de conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença no cumprimento de sentença, com a homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes e determinação de expedição das RPVs e Precatórios correspondentes (Id 140091806 - 1a instância). Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida, em 18/10/2022. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator